Tribunal: TJES
Processo: 5002838-43.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002838-43.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: FRANCISCO LUIS DA SILVA FELNER
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5002838-43.2017.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: FRANCISCO LUIS DA SILVA FELNER

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida MASTERCARD interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o ato ilícito em decorrência da não realização de estorno de compra,
cancelada
, feita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de dano material referente ao estorno, bem como em danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE é parte ilegítima para figurar no polo passivo; QUE não teve responsabilidade no ocorrido; QUE inexistem danos morais indenizáveis.

Por certo que a empresa titular da bandeira do cartão de crédito não responde por atos decorrentes da prestabilidade ou usabilidade do produto ou serviço adquirido.

Contudo, se os danos são decorrentes de falha na execução do método de pagamento, sua responsabilidade é aferível na forma do art. 14 caput c/c art. 25 §§ 1º e 2º do CDC, além de predominante jurisprudência:

«7) As bandeiras ou marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição 42, Direito do Consumidor 2, precedentes Acórdãos: AgRg no AREsp 596237/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 03/02/2015, DJE 12/02/2015; PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Julgado em 04/02/2014, DJE 17/02/2014; AgRg no REsp 1116569/ES, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 21/02/2013, DJE 04/03/2013)»

Preliminar de ilegitimidade
afastada
.

Quanto ao mérito, verifico não assistir razão à Recorrente.

Isso porque até a presente data o Autor-Recorrido não obteve a devolução do valor pago cuja compra foi cancelada, sendo pertinente não apenas a repetição, mas, sobretudo, a reparação por danos morais.

A recusa em se proceder ao estorno quando demonstrado o cancelamento da compra,
mutatis mutandis
, equivale a quase uma apropriação indébita de valores, ensejando não apenas a repetição, mas, inclusive, a reparação por danos morais.

No mesmo sentido:

«CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO - PRODUTO NÃO ENTREGUE - COMPRA CANCELADA - CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS NA FATURA MENSAL. DEMORA NO ESTORNO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A compra e venda de bens de consumo por cartão de crédito supõe complexidade de sujeitos e de relações jurídicas porque envolve o titular do cartão e sua relação com a administradora e esta com a rede varejista e com a bandeira do cartão. 2. A administradora de cartão de crédito responde solidariamente por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3.
Falha na prestação dos serviços a empresa que tarda oito meses para interromper as cobranças e estornar os valores de compra cancelada, ultrapassando os limites do mero aborrecimento para o consumidor a ensejar indenização por danos morais
. 4. A fixação da indenização em R$ 4.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 (
TJDFT
, processo nº 20150310034010ACJ - 0003401-07.2015.8.07.0003, Terceira Turma Recursal, rel Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 14/07/2015, publicado no DJE em 31/08/2015, pág. 612)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
dez por cento
sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr CARLOS ALEXANDRE GUTMANN votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.